Tribunal: TJSP
Processo: 1015898-90.2019.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Compra e venda de veículo. Contratos coligados. Desfazimento da compra e venda que afeta diretamente o contrato de financiamento. Devolução dos valores pagos que é devida. Alegação de omissão. Vício não constatado. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Compra e venda de veículo. Contratos coligados. Desfazimento da compra e venda que afeta diretamente o contrato de financiamento. Devolução dos valores pagos que é devida. Alegação de omissão. Vício não constatado. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562632
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1015898-90.2019.8.26.0577/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
embargante BV FINANCEIRA S/A, é embargada DIVA APARECIDA DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015898-90.2019.8.26.0577/50000 -Voto no 27194
2
Voto no 27194.
Embargos de declaração no 1015898-90.2019.8.26.0577/50000.
Comarca: São José dos Campos.
Embargante: BV Financeira S/A.
Embargada: Diva Aparecida da Silva.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Compra e venda de veículo.
Contratos coligados. Desfazimento da compra e venda que afeta
diretamente o contrato de financiamento. Devolução dos valores
pagos que é devida. Alegação de omissão. Vício não constatado.
Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos
fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material,
omissão, obscuridade ou contradição. Natureza integrativo-
recuperadora não demonstrada. Embargos rejeitados.
Pretende a embargante seja declarado o venerando acórdão de
fls. 223/231, alegando que houve omissão quanto ao pedido de devolução dos
valores pagos à loja corré para efetivação do financiamento.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Ao contrário do quanto sustenta a embargante, não se vislumbra
no venerando acórdão qualquer omissão que justifique a oposição dos presentes
embargos. Todas as questões relevantes para o julgamento do recurso foram
minuciosamente apreciadas, de forma clara e coerente, e esta não é a via
adequada para manifestar inconformismo quanto aos fundamentos da decisão.
Com efeito, constou no venerando acórdão que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015898-90.2019.8.26.0577/50000 -Voto no 27194
3
A ré BV Financeira S.A. é parte legítima para a ação na medida em que,
dentre as pretensões deduzidas na petição inicial, a autora pleiteou a
rescisão do contrato de financiamento bancário, a evidenciar sua
pertinência subjetiva com relação à causa que lhe é movida.
Como já se decidiu nesta Corte: Celebrados contratos coligados de
compra e venda de automóvel e financiamento (alienação fiduciária),
sujeitam-se ao regime do Código de Defesa do Consumidor. Em razão da
conexão contratual e dos preceitos consumeristas, o agente financiador
também é parte legítima para responder à ação contra si também
proposta, porque também se tornou proprietário (TJSP, Apelação no
0012932-54.2013.8.26.0005, 31a Câmara de Direito Privado, Rel. Adilson
de Araújo, j. 29/09/2015).
Conforme bem ponderado na sentença, inexiste prova concreta de que o
veículo foi posto à disposição da autora livre de vícios ou defeitos, e a
transferência do bem para a autora restou inviabilizada, autorizando a
rescisão do contrato e restituição dos valores pagos, na forma do artigo
18, §1o, II, do Código de Defesa do Consumidor.
E uma vez autorizada a rescisão do contrato de compra e venda,
impunha-se rescindir igualmente o contrato de financiamento e
determinar a restituição dos valores pagos pela autora, porquanto tais
contratos são coligados.
Com efeito, ambos os negócios representam uma única operação
econômica, não obstante sua autonomia formal. Os contratos são
dependentes, na medida em que é a concessão do crédito que viabiliza a
venda do produto pelo comerciante, sendo que, muitas vezes, o
financiamento é ofertado e assinado na própria concessionária.
Logo, a resolução do contrato de compra e venda, por ato imputável à
revendedora atinge igualmente o contrato de financiamento firmado com
a instituição financeira ré, ainda que inexistam vícios na relação
contratual mantida entre a consumidora e a financeira ou defeito na
prestação de serviços por parte desta última.
Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça em casos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015898-90.2019.8.26.0577/50000 -Voto no 27194
4
análogos: [...]
E porque a relação existente entre as partes é de consumo, aplica-se à
hipótese regra do artigo 7o, parágrafo único, e do artigo 25, §1o, do
Código de Defesa do Consumidor, pela qual, é solidária a
responsabilidade dos fornecedores integrantes da cadeia de consumo, de
modo que ambas as rés devem responder pela devolução dos valores
suportados pela autora, o que incluiu, evidentemente, as parcelas do
financiamento pagas à instituição bancária (fls. 226/228).
Como se vê, o pedido da embargante foge aos limites da
demanda, inexistindo discussão a respeito na sentença e sequer interessando à
parte autora, ora embargada. Restou decidido que, perante a consumidora, as
rés respondem de forma solidária. No tocante à relação existente entre as
próprias fornecedoras, é certo que o pedido da embargante em face da loja deve
ser veiculado em ação própria, sendo descabida a alegação de omissão.
Não há que se falar, portanto, em vício no acórdão, pois restou
suficiente e especificamente debatida a fundamentação da respeitável decisão
pela manutenção da procedência dos pedidos de rescisão contratual e devolução
dos valores efetivamente pagos pela embargada.
Observa-se, assim, que os embargos têm nítido caráter
infringente, pois buscam modificar, na essência, o que foi decidido, finalidade
essa a que não se presta o recurso interposto.
Com efeito, o caráter infringente pretendido somente se admite
quando conjugado com alguma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil de 2015
quais sejam, omissão, contradição,
obscuridade ou erro material , o que não se verifica no caso.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015898-90.2019.8.26.0577/50000 -Voto no 27194
5
A atribuição de efeito infringente em embargos declaratórios é medida
excepcional, incompatível com a hipótese dos autos, em que a parte
embargante pretende um novo julgamento do seu recurso. (STJ, EDcl no
AgRg no REsp 1.439.137/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
3a Turma, j. 17/05/2016) (grifo não original).
Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade
ou erro material - seja à luz do art. 535 do CPC/73 ou do art. 1.022 do
CPC vigente -, não merecem ser acolhidos os Embargos de
Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte
embargante com as conclusões do decisum. (STJ, EDcl no AgRg no
REsp 1.304.517/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2a Turma, j.
10/05/2016) (grifo não original).
E ainda:
Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando
utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de
omissão; c) extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser
apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido
principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade
estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir,
como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto
é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer
quando for consequência necessária ao provimento dos embargos.
(NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY,
Comentários ao Código de Processo Civil comentado, 1a ed., São
Paulo, Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122) (grifo não original).
Assim, não havendo no venerando acórdão qualquer ponto a ser
declarado, impõe-se o desacolhimento dos embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015898-90.2019.8.26.0577/50000 -Voto no 27194
6
Daí sua rejeição.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator